Tribunal: STJ
Processo: 5068690-33.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979412 - GO(2025/0240010-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DÉBORA FRANCISCA PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FRANCISCO MARTINS FILHO - GO062582
ANA CLÁUDIA VILELA SILVA MARTINS - GO071136
AGRAVADO
: ADOLFO GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: JUNIR GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: NILZAIR APARECIDA GOMES
AGRAVADO
: TEREZA CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THIELLY GOMES PALHARES
AGRAVADO
: MARIA EURIPEDES DE LIMA
ADVOGADOS
: OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA (ART. 966,
VII, DO CPC). FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 283/STF
1. O acórdão recorrido assentou, como fundamento suficiente, que na ação
originária já haviam sido juntados documentos capazes de demonstrar a
titularidade exclusiva do imóvel pela autora, mas apresentados apenas em
sede de apelação, após o encerramento da instrução, sem qualquer
justificativa para a juntada extemporânea, razão pela qual foram tidos por
preclusos e não conhecidos.
2. Nas razões do recurso especial, a recorrente limitou-se a afirmar que
somente após o trânsito em julgado teria obtido prova da renúncia do ex-
companheiro à titularidade do imóvel, sem, contudo, impugnar
especificamente o fundamento de que já existiam, no processo originário,
documentos idôneos à comprovação da mesma tese, cuja desconsideração
decorreu de preclusão temporal e ausência de justificativa para a juntada
tardia.
3. Diante da existência de fundamento autônomo suficiente no acórdão
recorrido – a preclusão decorrente da juntada extemporânea e injustificada
dos documentos na ação originária – não especificamente impugnado no
recurso especial, incide, por analogia, a
, que obsta o
Súmula 283/STF
Documento eletrônico VDA56442673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 505e4dc3-41a9-4f9c-8ef7-2222ba74dd5f

conhecimento do recurso quando não abrangidos todos os fundamentos aptos,
por si sós, a manter a conclusão adotada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 505e4dc3-41a9-4f9c-8ef7-2222ba74dd5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979412 - GO(2025/0240010-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DÉBORA FRANCISCA PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FRANCISCO MARTINS FILHO - GO062582
ANA CLÁUDIA VILELA SILVA MARTINS - GO071136
AGRAVADO
: ADOLFO GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: JUNIR GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: NILZAIR APARECIDA GOMES
AGRAVADO
: TEREZA CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THIELLY GOMES PALHARES
AGRAVADO
: MARIA EURIPEDES DE LIMA
ADVOGADOS
: OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA (ART. 966,
VII, DO CPC). FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF.
1. O acórdão recorrido assentou, como fundamento suficiente, que na ação
originária já haviam sido juntados documentos capazes de demonstrar a
titularidade exclusiva do imóvel pela autora, mas apresentados apenas em
sede de apelação, após o encerramento da instrução, sem qualquer
justificativa para a juntada extemporânea, razão pela qual foram tidos por
preclusos e não conhecidos.
2. Nas razões do recurso especial, a recorrente limitou-se a afirmar que
somente após o trânsito em julgado teria obtido prova da renúncia do ex-
companheiro à titularidade do imóvel, sem, contudo, impugnar
especificamente o fundamento de que já existiam, no processo originário,
documentos idôneos à comprovação da mesma tese, cuja desconsideração
decorreu de preclusão temporal e ausência de justificativa para a juntada
tardia.
3. Diante da existência de fundamento autônomo suficiente no acórdão
recorrido – a preclusão decorrente da juntada extemporânea e injustificada
dos documentos na ação originária – não especificamente impugnado no
recurso especial, incide, por analogia, a
que obsta o
Súmula 283/STF,
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

conhecimento do recurso quando não abrangidos todos os fundamentos aptos,
por si sós, a manter a conclusão adotada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DÉBORA FRANCISCA
PEREIRA contra decisão monocrática de minha relatoria em que conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 411 - 416).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim
ementado (fls. 307-308):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA NOVA. COISA JULGADA.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação rescisória, em
que se busca a rescisão de sentença que determinou a
partilha de imóvel, alegando-se a obtenção, após o trânsito
em julgado, de prova nova que comprovaria a titularidade
exclusiva do imóvel pela requerente. A prova nova
consistiria em documentos do INCRA demonstrando a
exclusão do ex-companheiro da titularidade do imóvel,
obtida após o trânsito em julgado da sentença rescindenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em analisar se a prova apresentada
configura "prova nova" no sentido do
VII, do
art. 966,
CPC, apta a ensejar a rescisão da sentença transitada em
julgado, ou se configura mera rediscussão do mérito da
causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória é
ação excepcional, cabível somente nas hipóteses
taxativamente previstas em lei. 3.1. A prova apresentada
pela requerente, embora posterior ao trânsito em julgado,
não configura "prova nova", pois provas da titularidade
exclusiva do imóvel pela requerente já existiam na fase de
conhecimento da ação originária. .2. A requerente teve
oportunidade de apresentar as provas em questão no
processo originário, mas não o fez, o que caracteriza
desídia e impossibilita o acolhimento da ação rescisória.
3.3. O manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal
é inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Pedido
improcedente. 4.1. A prova apresentada não se enquadra no
conceito de 'prova nova' previsto no
VII, do CPC.
art. 966,
4.2. A ação rescisória não se presta a rediscutir o mérito da
causa já decidida e transitada em julgado.

Sem embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que é incorreta a aplicação
da
pois o recurso especial teria impugnado os fundamentos
Súmula n. 283/STF,
essenciais, com foco na violação do
VII, do CPC.
art. 966,
Aduz que o recurso versa sobre a correta interpretação do
VII, do
art. 966,
CPC, abrangendo provas descobertas ou acessíveis somente após a coisa julgada, por
motivos alheios à parte.
Sustenta que, no caso, o "Requerimento de Desistência" do ex-companheiro
junto ao INCRA, descoberto posteriormente, configura prova nova, não apenas o espelho
de mudança de titularidade.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 434 - 442).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação rescisória ajuizada por DEBORA
FRANCISCA PEREIRA contra MARIA EURIPEDES DE LIMA, NILZAIR
APARECIDA GOMES, JUNIR GONÇALVES GOMES, ADOLFO GONÇALVES
GOMES, TEREZA CRISTINA GOMES PALHARES, THAIS CRISTINA GOMES
PALHARES e THIELLY GOMES PALHARES. A requerente almeja rescindir sentença
definitiva prolatada nos autos da Ação Declaratória de Dissolução de Sociedade de Fato
Nulidade de Negócio Jurídico
Partilha de Bens e Cautelar de Sequestro e
c/c
c/c
Arrolamento com fundamento nos arts. 975, § 2o, e 966, VII, do Código de Processo
Civil.
Na referida ação, foi determinada a partilha de imóvel por ter o magistrado
entendido que os direitos sobre tal imóvel foram adquiridos na constância da união da
requerente com o
.
de cujus
A ora recorrente alega que o
após a dissolução da união estável,
de cujus,
abriu mão do imóvel junto ao INCRA, de modo que passou a deter, sozinha, 100% da
posse do imóvel, havendo recebido posteriormente título definitivo. Aduz que a prova da
renúncia do ex-companheiro dos direitos sobre o imóvel só foi obtida após o trânsito em
julgado.
No recurso especial, alega ofensa ao art. 966, VII, do CPC, pois entende
que os documentos obtidos junto ao INCRA, posteriormente ao trânsito em julgado da
sentença rescindenda, configuram prova nova, devendo ser rescindida a sentença que
determinou a partilha do imóvel.
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

O Tribunal de origem considerou que o documento juntado não seria prova
nova. Registrou que, na ação originária, a recorrente já havia juntado documentos com a
finalidade de comprovar sua titularidade total do imóvel, mas que esses documentos não
foram conhecidos, pois foram considerados extemporâneos, visto que juntados após a
sentença e sem justificativa quanto à juntada inoportuna. Veja-se (fl. 303):

Em detida análise dos autos, infere-se que o pedido de
partilha do imóvel objeto da insurgência foi requerido,
naqueles autos, em sede de contestação, sendo que tal
pedido não foi impugnado pela requerente, cabendo
ressaltar que apenas em sede de recurso de apelação a
mesma trouxe aos autos a informação de que seria a
com a
única beneficiária do contrato de concessão,
posterior obtenção do domínio do imóvel.
Note-se que o documento colacionado pela requerente aos
autos de origem, na mov. 3, doc. 44, pag. 168, traz como
observação “Mudança de titularidade registrada conforme

constante
do
processo
solicitação/autorização
Data:
”, sendo que
54000.000930/2012-34.
21/02/2013
junto a tal documento foram juntados títulos que teriam
sido emitidos pelo INCRA, um, com data de 22/11/2010
(mov. 3, doc. 44, pag. 167), no qual constam como
beneficiários a Requerente e seu ex companheiro Sr.
Jerônimo, e o outro, com data de
(mov. 3, doc.
13/05/2013
44, pag. 169), no qual consta apenas a Requerente como
beneficiária.
Tais documentos já demonstravam com clareza que houve
a mudança de titularidade do referido imóvel, restando a
requerente como a única beneficiária.
Todavia tais documentos só foram juntados em sede de
apelação, sem a justificativa de impossibilidade de
apresentação dos mesmos por ocasião da instrução
, como bem observou o Nobre Desembargador
processual
Relator no voto condutor do acórdão que negou
provimento ao apelo (mov. 69).

O Tribunal ainda registrou trecho do acórdão rescindendo em que resta
claro que já havia documentos comprovando a titularidade, mas que não foram
conhecidos em razão da preclusão, por terem sido apresentados após o fim da instrução e
sem justificativa de impossibilidade de juntada no momento oportuno (fls. 303-304):

Sobre a partilha do bem indicado na contestação, qual seja,
o direito à posse do imóvel rural situado no município de
Jataí-GO, com área total de 22.6818 hectares, entendo que
melhor sorte não ampara a recorrente.
A suplicante aduz que o direito sobre o imóvel lhe pertence
exclusivamente em razão do fato de que, após o término do
relacionamento o requerido desocupou a terra, ocorrendo a
condição resolutiva do contrato e mais, que o próprio
falecido procurou o INCRA para solicitar sua exclusão,
sendo que a autarquia federal retirou seu nome da
avença, mudando, por conseguinte, a sua titularidade.
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

Não obstante, o fundamento levantado pela apelante se
baseia em documento colacionado no processo após a
prolação da sentença, extemporâneo, sendo forçoso
para
concluir que se operou a preclusão temporal
produção da prova da alegação de que o imóvel lhe
pertence exclusivamente.
Ademais,
a
apelante
não
justificou
qualquer
impossibilidade de juntada da documentação na fase
o que impede a aplicação da exceção prevista
instrutória,
no artigo 435, parágrafo único do Código de Processo
Civil, o qual preconiza que se admite “também a juntada
posterior de documentos formados após a petição inicial ou
a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
o.”
art. 5

Com efeito, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a
recorrente limita-se a suscitar que só teria obtido prova da renúncia do ex-companheiro à
titularidade do imóvel após o trânsito em julgado, o que entende que configuraria prova
nova.
Entretanto, deixa de impugnar o fundamento suficiente do acordão
recorrido no sentido de que, na ação originária, já juntara documentos aptos a comprovar
sua titularidade, mas que tais documentos não foram conhecidos por terem sido juntados
após o fim da instrução e sem justificativa, o que impediu a aplicação da exceção
prevista no artigo 435, parágrafo único, do CPC.
Incide no caso a
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido:

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NO
REPASSE
DE
VALORES
NECESSÁRIOS
À
CONSTRUÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS.
Do recurso especial da CEF 1. A alegação de ofensa ao
do CPC se mostra genérica, pois se limita a
art. 1.022
afirmar que o Tribunal de origem deixou de suprir as
omissões destacadas nos embargos de declaração que lhe
foram submetidos sem precisar, como seria de rigor, que
omissões seriam essas e nem esclarecer de que forma isso
seria relevante para o completo julgamento da lide.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Ao contrário do alegado, a condenação da CEF ao
pagamento dos prejuízos financeiros suportados pela KVM
está devidamente fundamentada.
3. O Tribunal de origem, a despeito dos embargos de
declaração, não se manifestou sobre a alegação de
julgamento extra petita ou sobre a necessidade de a União
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

Federal integrar a lide. Referidos temas carecem, portanto,
do devido prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ).
4. A alegação de ilegitimidade passiva da CEF foi deduzida
com base em dispositivos legais não prequestionados, o
que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ. Ademais, o
Tribunal reconheceu, com base nos contratos apresentados
e na prova dos autos, que houve participação causal
daquela empresa pública no resultado danoso, não sendo
possível afastar sua legitimidade passiva sem esbarrar nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. De acordo com o acórdão regional recorrido,
eventual incidência das normas de direito público não
seria capaz de alterar o resultado do julgamento, não
tendo as razões recursais impugnado adequadamente
esse fundamento. Incidem, portanto, analogicamente, as
Súmulas n. 283 e 284 do STF com relação ao tema.
6. Na linha dos julgados desta Corte, a definição da melhor
estratégia para apuração do valor devido (liquidação por
cálculos ou arbitramento), esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
7. Rever o valor fixado a título de honorários de
sucumbência demandaria a incursão no conjunto probatório
e reexame de premissas fáticas acerca da complexidade da
causa e do trabalho realizado pelos patronos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Do recurso especial da KVM 1. O Tribunal regional, ao
fixar os honorários de sucumbência em percentual sobre o
valor da causa, excluiu, necessariamente, a possibilidade de
que eles incidissem sobre o valor da condenação, não
havendo como cogitar de omissão com relação ao tema.
2. Havendo condenação, a verba honorária deve,
preferencialmente, ser fixada com atenção a essa base de
cálculo, ainda que o valor da dívida esteja pendente de
liquidação.
3. A alegação de que haveria estipulação contratual quanto
ao índice dos juros e da correção monetária apta a afastar a
aplicação do índice legal previsto no
do CC
art. 406
esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Do recurso especial da COHAB 1. A pretensão de majorar
a verba honorária fixada na lide secundária (denunciação
da lide) esbarra na Súmula n. 284 do STF, porque só houve
estipulação de honorários sucumbenciais na demanda
principal.
Recurso especial da CEF NÃO CONHECIDO. Recurso
especial da KVM PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso
da COHAB NÃO CONHECIDO.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.962.993/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
23/12/2025.

Veja-se que a prova nova apta a promover a rescisão de sentença transitada
em julgado é aquela "capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável".
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

Ocorre que o pronunciamento desfavorável no acórdão rescindendo não se deu
meramente por ausência de provas, mas em razão de sua juntada extemporânea e
injustificada.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VII, DO
ART. 966,
CPC.
PROVA
NOVA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
IGNORÂNCIA
OU
INACESSIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA C
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissão de recurso especial, em demanda rescisória
ajuizada para desconstituir acórdão que apenas ajustou a
fixação dos honorários após extinção do processo por
ilegitimidade passiva, julgada improcedente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação do art. 966
do CPC por prova nova; (ii) há dissídio jurisprudencial.
3. A rescisória por prova nova exige comprovação de
que o documento era ignorado ou inacessível na fase de
conhecimento e que, por si, seria capaz de conduzir a
solução diversa do julgamento rescindendo; a pretensão
que demanda revolvimento do acervo fático-probatório
não se harmoniza com a via especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
4. A inadmissão do recurso especial pela alínea a em razão
de óbice sumular prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial pela alínea c quando fundado na mesma
questão jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.580.299/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
)
20/3/2026.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
ALEGAÇÕES
CPC/2015.
GENÉRICAS.

AÇÃO

SÚMULA
N.
284/STF.
RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PRECEDENTES DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

AGRAVO
INTERNO
SÚMULA
N.
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Consoa nte entendimento firmado no Superior Tribunal
de Justiça, revela-se deficiente a fundamentação, apta a
atrair a incidência da
quando a alegada
Súmula n. 284/STF,
violação aos arts. 489 e 1.022 do
é genérica.
CPC/2015
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
"a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória,
fundada no
VII, do Código de Processo Civil
art. 966,
de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual
não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade,
apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento
jurisdicional distinto daquele proferido" (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 2.226.563/SP,
Segunda Turma, DJe
AR
Rel.
19/5/2023;
6.980/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
.
4/11/2022)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.093.307/CE,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.
Ademais, mesmo que afastada a incidência da
o
Súmula n. 283/STF,
recurso especial não mereceria conhecimento, porquanto, rever o entendimento do
Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de documento novo nos termos do
VII do CPC, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
art. 966,
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:28
Código de Controle do Documento: 8f0e93f9-fb0b-4697-af73-7d109c0efb21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.412 / GO
Número Registro: 2025/0240010-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02244674820138090173 2244674820138090173 506869033 50686903320248090000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DÉBORA FRANCISCA PEREIRA
ADVOGADOS : ANTONIO FRANCISCO MARTINS FILHO - GO062582
ANA CLÁUDIA VILELA SILVA MARTINS - GO071136
AGRAVADO
: ADOLFO GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: JUNIR GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: NILZAIR APARECIDA GOMES
AGRAVADO
: TEREZA CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THIELLY GOMES PALHARES
AGRAVADO
: MARIA EURIPEDES DE LIMA
ADVOGADOS : OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
Documento eletrônico VDA56425076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 42ec8091-d48c-4be4-88e7-4a4c301f02df

MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DÉBORA FRANCISCA PEREIRA
ADVOGADOS : ANTONIO FRANCISCO MARTINS FILHO - GO062582
ANA CLÁUDIA VILELA SILVA MARTINS - GO071136
AGRAVADO
: ADOLFO GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: JUNIR GONCALVES GOMES
AGRAVADO
: NILZAIR APARECIDA GOMES
AGRAVADO
: TEREZA CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA GOMES PALHARES
AGRAVADO
: THIELLY GOMES PALHARES
AGRAVADO
: MARIA EURIPEDES DE LIMA
ADVOGADOS : OSMAR DE FREITAS JÚNIOR - GO027646
FELIPE APARECIDO MENEZES DA SILVA - GO061629
MARCELO MOREIRA GONÇALVES - GO061830
SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO - GO062831
GABRIEL MARQUES SILVA MENDES - GO063391
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA - GO056611
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 42ec8091-d48c-4be4-88e7-4a4c301f02df